Tribunal: TJES
Processo: 0009187-92.2022.8.08.0024
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009187-92.2022.8.08.0024

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009187-92.2022.8.08.0024

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES CONEXOS. PROCESSAMENTO CONJUNTO. IMPEDIR DECISÕES CONTRADITÓRIAS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Tendo os crimes sido cometidos na mesma circunstância de tempo e lugar, e praticados pelos mesmos agentes, devem ser julgados conjuntamente a fim de evitar decisões contraditórias. Pedido Improcedente.

28 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009187-92.2022.8.08.0024

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES,
em face do douto
JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES.

Aduz o magistrado suscitante, que os crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/2003, não podem ser submetidos a sua apreciação, eis que não possuem qualquer conexão com os crimes de tentativa de homicídio praticados.

Após detida análise dos autos, entendo não assistir razão ao Juízo Suscitante (1ª Vara Criminal de vila Velha/ES), pelas razões que a seguir exponho.

Verifica-se do caderno processual que os crimes do art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/2003 possuem absoluta conexão com os crimes de homicídio tentado, tendo estes sido praticados para supostamente ocultar aqueles.

Ademais, ao me debruçar sobre o caderno processual, verifico que os crimes foram praticados, em tese, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, não sendo adequado seu desmembramento e separação, sob pena de incorrer em decisões meritórias contraditórias.

Assim, por restar inequívoca a conexão entre os crimes, necessário se faz o julgamento dos delitos de forma conjunta.

Ante tudo o que foi exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito de competência, e via de consequência, declaro o juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES competente para conhecer, processar e julgar a ação.

É como voto.

28 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.